Tribunal: TJDFT
Processo: 0005241-94.2016.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO RECEBIDO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I – Nos termos do art. 593 do CPP, o recurso de apelação será interposto no prazo de cinco dias, contados da intimação, devendo este prazo ser contado em dobro quando o réu for patrocinado pela Defensoria Pública, nos termos da Lei no 1.060/1950.
II – Demonstrado que a Defensoria Pública foi intimada da sentença condenatória em 13/5/2019, por meio de vista pessoal dos autos, tendo manifestado ciência em 21/5/2019, mostra-se intempestivo recurso de apelação interposto em 29/10/2019, quando aberta vista somente para ciência acerca do decurso do prazo do edital de intimação do réu.
III – Recurso conhecido e desprovido.